Tribunal: TJPA
Processo: 0806952-04.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806952-04.2019.8.14.0301

APELANTE: RUIZHEN WU

APELADO: GICELLY NUNES BEZERRA ABNASSIFE, MARCIO NUNES DA SILVA, GICELLY N BEZERRA ABNASSIFE - ME, MN DA SILVA & NUNES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0806952-04.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: RUIZHEN WU

RECORRIDO(A)
: GICELLY N. BEZERRA ABNASSIFE – ME, MN DA SILVA & NUNES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, MÁRCIO NUNES DA SILVA, GICELLY NUNES BEZERRA ABNASSIFE

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Ação possessória. Interdito proibitório. Despejo. Direito de preferência. Perda superveniente do objeto. Desocupação do imóvel. Recurso prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por locatário contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nas ações de interdito proibitório e anulatória de compra e venda, bem como procedente a ação de despejo por denúncia vazia, com base na inexistência de cláusula de vigência averbada e ausência de exercício do direito de preferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da desocupação do imóvel pelo locatário após a sentença, subsiste interesse recursal capaz de justificar o prosseguimento do recurso interposto na ação de INTERDITO PROIBITÓRIO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desocupação do bem objeto da lide, após a prolação da sentença, configura fato superveniente que retira a utilidade do provimento jurisdicional buscado pelo apelante nesta ação de interdito proibitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso
prejudicado
, por
perda superveniente do objeto
.

Tese de julgamento
: "A desocupação voluntária do imóvel pelo locatário no curso do processo acarreta a perda superveniente do objeto do recurso interposto contra decisão que julgou procedente pedido de despejo e improcedente ação possessória correlata."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0806952-04.2019.8.14.0301; Recorrente: RUIZHEN WU; Recorridos: GICELLY N. BEZERRA ABNASSIFE – ME, MN DA SILVA & NUNES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, MÁRCIO NUNES DA SILVA e GICELLY NUNES BEZERRA ABNASSIFE;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso e julgá-lo prejudicado
, por
perda superveniente do objeto
, na conformidade do relatório e do voto proferido neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RUIZHEN WU em face da sentença unificada proferida nos autos das ações conexas de interdito proibitório (proc. nº 0806952-04.2019.8.14.0301), anulatória de compra e venda (proc. nº 0809491-40.2019.8.14.0301) e de despejo por denúncia vazia (proc. nº 0813349-79.2019.8.14.0301), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ora apelante.

A decisão recorrida lançada ao id 79898788 julgou improcedente a ação possessória (interdito proibitório), reconhecendo a inexistência de ameaça à posse em razão da expiração do contrato de locação e da regularidade da notificação extrajudicial para desocupação; reconheceu a validade da ação de despejo, por ausência de cláusula de vigência averbada na matrícula e pela ciência do locatário sobre a alienação; e rejeitou o pedido de anulação da compra e venda, por ausência de requisitos legais para o exercício do direito de preferência, bem como indeferiu o pleito indenizatório por ausência de comprovação de prejuízo efetivo.

Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 15614942), o apelante sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa dos apelados para propor a ação de despejo, à luz do art. 1.245, §1º, do Código Civil, por ausência de registro do título de propriedade. No mérito, impugna a improcedência do interdito proibitório, alegando que realizou vultuosos investimentos no imóvel, sofreu turbação de sua posse e foi surpreendido com alienação feita sem observância ao seu direito de preferência. Requer o reconhecimento da revelia dos réus na ação possessória por ausência de contestação tempestiva, com aplicação do art. 344 do CPC. No tocante à ação anulatória, afirma que a venda foi praticada em má-fé, com fraude aos seus direitos e sem possibilidade de exercício da preferência. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados nas três ações.

Em contrarrazões colacionadas ao id 13287217 e demais manifestações ao longo da instrução processual, os recorridos sustentam a validade da alienação do imóvel, negam a alegada má-fé, aduzem que o locatário teve ciência da venda e não manifestou interesse na aquisição do bem. Argumentam ainda que o contrato de locação não possuía cláusula de vigência averbada na matrícula, e que, mesmo notificado, o apelante não efetuou depósito do valor da venda. Pugnam pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Todavia, cumpre registrar que, após a interposição da presente apelação, foi certificado nos autos o cumprimento do mandado de despejo, com a efetiva
desocupação voluntária do imóvel pelo apelante
, fato superveniente que enseja a perda do objeto do recurso, na medida em que
inutiliza a tutela jurisdicional pretendida
.

Com efeito, tanto o pedido de concessão de interdito proibitório, quanto os pleitos relacionados à manutenção da posse e à impugnação do despejo — que constituem o núcleo central da controvérsia devolvida —
restaram prejudicados
diante da desocupação do bem litigioso, não havendo mais interesse processual útil na apreciação do mérito do presente recurso.

Ademais, dispõe o artigo 493 do Código de Processo Civil que:

"Se, depois do ajuizamento da lide, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."

Aplicando-se a norma supracitada ao caso concreto, a extinção da posse do apelante sobre o imóvel — por fato superveniente — conduz ao reconhecimento da perda do objeto da apelação, sendo desnecessário o exame de mérito das teses deduzidas.

Ante o exposto
,
voto pelo conhecimento do recurso, mas para julgá-lo prejudicado
, por
perda superveniente de objeto
, nos termos do artigo 493 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025